Tribunal: CARF
Processo: 10907.722589/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegar desconhecimento do conteúdo de tabela anexa ao auto de infração, quando produzida integralmente a partir das informações prestadas pelo próprio interessado nos sistemas de controle aduaneiro.
MULTA POR PERDA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração ou deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação, de acordo com o art. 106, II, a e b, do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722589/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.022 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
B P A AGENCIAMENTOS MARITIMO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/05/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe alegar desconhecimento do conteúdo de tabela anexa ao auto de
infração, quando produzida integralmente a partir das informações prestadas
pelo próprio interessado nos sistemas de controle aduaneiro.
MULTA POR PERDA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração ou deixe de
trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação, de acordo com o art. 106,
II, “a” e “b”, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722589/2013-73
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722589/2013-73

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra agência marítima pela não prestação
de informação sobre carga importada no prazo estabelecido pela Receita Federal, à qual se
aplicou a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
........................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
........................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(grifado)
Conforme o Auto e seus anexos, a interessada solicitou retificação do
Conhecimento Eletrônico (Master) no 161005080042042 no dia 28.06.2010, ou seja, onze dias
após a atracação do navio, ocorrida em 17.06.2010. A fiscalização considerou que o pedido de
retificação do CE Master após a chegada do navio caracterizou a prestação de informação fora
do prazo e aplicou a multa.
Na Impugnação (fls. 32 a 35), a interessada arguiu em preliminar a nulidade do
lançamento por descumprimento de requisitos do art. 9o do Decreto no 70.235/1972. No mérito,
alegou que estava configurada a denúncia espontânea e que, por aplicação da retroatividade
benigna, a multa deveria ser exonerada em decorrência do disposto na Lei no 12.350/2010, que
permitiu a denúncia espontânea relativamente a penalidades de natureza administrativa.
Por meio do Acórdão DRJ no 12-094.923, dispensado de ementa, a Delegacia de
Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua integralidade (fls. 72 a 76).
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 09.03.2018,
conforme Termo de Ciência à fl. 83, e protocolizou o recurso voluntário em 04.04.2018,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 84.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 86 a 93), a recorrente repisou os argumentos
anteriores, aos quais acresceu o argumento de ausência de tipicidade, com base em Solução de
Consulta Cosit e jurisprudência recente do Carf, relativas à aplicação da multa nos pedidos de
retificação de informação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
Alega a recorrente que o lançamento não preenche os requisitos do art. 9o do
Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, porque baseia-se “exclusivamente em planilha de
produção meramente unilaterais da administração pública, sem o acompanhamento de qualquer
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722589/2013-73

documento comprobatório da atuação da Impugnante como agente marítimo e representante do
transportador que supostamente teria praticado os fatos geradores apontados”.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Sem razão a recorrente.
A planilha, enquanto anexo e parte integrante do Auto de Infração, é apenas um
resumo, de fácil visualização, dos dados numéricos do conhecimento de carga para o qual se
requereu a retificação. Consta expressamente do Auto, na seção denominada “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, que o lançamento ocorreu no bojo de uma auditoria interna de
sistema, relativa ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, e que todos os dados constantes da
tabela anexa foram registrados pela própria autuada no Siscomex Carga e/ou no Mercante, com a
utilização de certificação digital.
Nessa mesma seção constam as definições sobre as obrigações do agente
marítimo, previstas na Instrução Normativa RFB no 800/2007, e a base legal para a sua
responsabilização, enquanto representante do transportador estrangeiro.
Portanto, não há qualquer dado na tabela anexa ou em outra parte do Auto à qual a
interessada não tenha acesso ou desconheça a origem (visto serem dados por ela informados),
não se tratando, de forma alguma, de “produção meramente unilateral da administração pública”.
O Auto foi lavrado por autoridade competente, a partir das ações e omissões
relativas à prestação de informação nos sistemas de controle aduaneiro à qual a interessada está
obrigada, contém a base legal para a aplicação da penalidade decorrente e foram seguidos todos
os prazos previstos em legislação, inexistindo qualquer vício que possa acarretar sua nulidade.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Nesta seção, a recorrente repisa, inicialmente, o argumento de que a Lei no 12.350
/2010 estabeleceu a possibilidade de exclusão de penalidade de natureza administrativa por
denúncia espontânea, requerendo a sua aplicação retroativa com base no art. 106, inciso II, alínea
“a” do CTN .
Novamente sem razão a recorrente.
A Lei no 12.350/2010 de fato acrescentou ao art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966 a
possibilidade de exclusão da aplicação de penalidade de natureza administrativa por meio da
denúncia espontânea. Mas, para tal, é condição que estejam atendidos os requisitos para a
aplicação do instituto, o que entendo pressupor o integral saneamento de uma falta, de modo a se
atingir o estado de perfeita adequação de determinada situação à legislação de regência. Apenas
dessa forma a responsabilidade pela multa pode ser exonerada. Surge daí o problema em aplicar-
se a denúncia espontânea nos descumprimentos de prazos, visto que não é mais possível o
cumprimento da legislação. Se uma informação deveria ter sido prestada em até 48hs antes da
atracação do navio, como dizer que a obrigação foi cumprida se essa informação foi prestada
após a chegada do navio?
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722589/2013-73

De qualquer forma, esta matéria já foi sumulada no CARF, o que implica a
adoção do entendimento contido na Súmula no 126, que veda a aplicação da denúncia espontânea
no caso, exarada nos seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (grifado)
Como segundo pilar argumentativo em relação ao mérito, temos o pedido para
aplicação retroativa da interpretação dada pela Receita Federal à situação por meio da Solução
de Consulta Cosit no 2/2016, na qual se conclui que o mero pedido de retificação de informação
prestada no prazo não configura a infração prevista na alínea “e”, inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37/1966. Transcreve-se a sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifado)
Em que pese a inovação recursal, conheço da alegação porque refere-se “a fato ou
a direito superveniente” – alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Essa Solução de Consulta veio no esteio de uma evolução dos atos administrativos
que regem a matéria, que se iniciou em 2014, quando a Receita Federal promoveu alteração
substancial na Instrução Normativa no 800/2007. Dentre essas alterações, consta a inclusão dos
arts. 27-A a 27-C, para definir o que se entende por retificação de informação, e a revogação
integral do capítulo de penalidades, inclusive do dispositivo que definia como infração o pedido
de retificação.
Posteriormente, a fim de uniformizar o entendimento, foi publicada em 2016 a
Solução de Consulta, por meio da qual emitiu-se a interpretação de que as alterações ou
retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuravam
prestação de informação fora do prazo, descabendo a aplicação da multa.
Dessa forma, tendo a Receita Federal alterado o seu entendimento, para deixar de
definir este ato como infração ou como contrário à exigência de ação, possível a aplicação
retroativa de interpretação mais benéfica ao interessado em processo não definitivamente julgado
com base no art. 106, inciso II, alíneas “a” e “b” do Código Tributário Nacional, que assim
dispõem:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.022 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722589/2013-73

a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifado)
Ressalte-se que se adota o sentido amplo para o termo “lei”, de modo a abranger o
conteúdo de uma instrução normativa e de uma solução de consulta, por serem normas
complementares, atos administrativos expedidos pela autoridade competente para a definição do
controle aduaneiro no País e para a aplicação da legislação de regência.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital